Tribunal: TCU
Processo: 028.803/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar a gestão dos contratos de partilha de produção (CPP), após a implementação do Sistema de Gestão de Gastos de Partilha de Produção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar a gestão dos contratos de partilha de produção (CPP) pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), após a implementação do Sistema de Gestão de Gastos de Partilha de Produção; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à PPSA, com base no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. promova a reavaliação de sua matriz de riscos e planejamento estratégico, de forma a contemplar o exame, mediante critérios de relevância e materialidade, dos riscos, fragilidades e oportunidades de melhoria identificados nesta fiscalização, em especial referentes à auditoria de custos, à gestão de TI, aos critérios para indicação de dirigentes e à adição de novas atribuições à PPSA; 9.1.2. adote, conjuntamente com o Ministério de Minas e Energia, medidas de comunicação e sensibilização dos atores e órgãos governamentais relevantes para a atuação da PPSA, em especial o Ministério da Fazenda (MF), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Casa Civil da Presidência da República, acerca das atribuições da PPSA e das condições técnicas, administrativas e operacionais necessárias para que esteja apta a lograr a maximização da geração de receitas para a União, como sua representante nos contratos de partilha de produção; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.3. tornar público o relatório à peça 58, mantendo sigiloso o relatório preliminar constante da peça 16.